Tribunal: TJDFT
Processo: 0749851-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0749851-54.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por CARLOS AUGUSTO MENDES em desfavor da decisão que inadmitiu (por duas variantes), o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a decisão de inadmissão do apelo extremo está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática de repercussão geral (ID Num. 39333341). Portanto, ante o entendimento explicitado pela Suprema Corte, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 35639255. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno apresentado ao ID 35639250. Brasília, 19 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito